Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711470-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MATHEUS ANDRADE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. PRETENSO VISITANTE É IRMÃO DO SENTENCIADO E PESSOA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM DESENVOLVIMENTO GARANTIDA PELO ESTADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O direito de visita a pessoas que cumprem penas não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto. 2. Não é de ser definida autorização de visita em estabelecimento prisional de irmão menor de 18 (dezoito) anos de idade, eis que assim, se estará a garantir ao adolescente a proteção integral ao seu desenvolvimento físico, psíquico e moral. 3. Negado provimento ao agravo. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 41, inciso X, e 53, todos da Lei de Execuções Penais, e 1o do Código Penal, ao argumento de que faria jus à visita de seu irmão no estabelecimento prisional em que se encontra. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 41, inciso X, e 53, todos da LEP, bem como ao invocado disssídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador fundamentou o acórdão com base na Portaria 8 da Vara de Execução Penal, de 25/10/2016, assentando que “No caso em análise, o pretenso visitante P. C. A. D. S. não preenche os requisitos para a visitação do Agravante em estabelecimento prisional, nos termos da Portaria VEP/TJDFT 008 de 25/10/2016, pois não é filho do Agravante e é pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, sendo-lhe garantidos os direitos de proteção integral constantes na Constituição Federal (artigo 227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 3o e 18)” (ID 10241419). Já decidiu a Corte Superior que “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual ofensa às resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão ‘Lei Federal’, constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1728134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2019). Ademais, o entendimento firmado na decisão combatida se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015)” (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a (...) do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1521986/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/10/2019). Demais disso, a turma julgadora decidiu a questão também com base em fundamento constitucional e, como se sabe, “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 901.110/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/11/2019. Por fim, o especial não deve subir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do CP, na medida em que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027